Tribunal: TJDFT
Processo: 0722567-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0722567-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANABEL DE ABREU SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DISTRITO FEDERAL, em face da decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, em cumprimento de sentença proposta por ANABEL DE ABREU SOUSA, ora exequente/agravada, nos seguintes termos: “Vistos etc. Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada pelo ANABEL DE ABREU SOUSA, em substituição aos servidores sindicalizados constantes da inicial, em face do DISTRITO FEDERAL. Esclareço que o título executivo que deu origem ao presente cumprimento é a Ação Coletiva no 0003668-73.2001.8.07.0001 (Processo Físico no 3668-4/2001), que tramitou na c. 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal e no bojo da qual a c. 2o Turma Cível do e. TJDFT proferiu v. acórdão para condenar o Executado a pagar aos substituídos o benefício alimentação devido desde a data da sua suspensão, em pecúnia, até a data do restabelecimento, devendo-se desconsiderar o período superior a cinco anos anteriores à propositura da ação, sendo certo que a parte exequente busca o recebimento dos valores que entende devidos. O DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença movido pelo SAE/DF, alegando como prejudicial de mérito a prescrição da pretensão executiva, ademais alega excesso de execução na quantia de R$ 10.964,80. O exequente discordou dos termos da referida impugnação por meio da petição acostada ao ID 229482859, oportunidade em que reafirmou sua legitimidade para a presente execução e refutou a alegação de ocorrência da prescrição. É o relato do necessário. DECIDO. DA ALEGADA PRESCRIÇÃO Conforme dito alhures, no bojo do Processo Coletivo no 0003668-73.2001.8.07.0001 (Processo Físico no 3668-4/2001) o Executado foi condenado a pagar aos substituídos processuais o benefício alimentação devido desde a data da sua suspensão (janeiro/96), em pecúnia, até a data do restabelecimento (maio/2002), observada a prescrição do período superior a cinco anos anteriores à propositura da ação principal. O v. acórdão condenatório transitou em julgado em 12 de dezembro de 2003, conforme certidão de ID 24825900 dos autos principais. Foi apresentado pelo SAE/DF, em 8/06/2006 (data do protocolo), pedido de apresentação de cópia das fichas financeiras dos substituídos processuais do período de janeiro de 1996 até a data do restabelecimento do pagamento do auxílio alimentação (ID 24826580 – autos principais). Em 12 de agosto de 2009 foi apresentado pedido de liquidação de sentença no bojo do processo principal, consoante se verifica do ID 24828180. O DISTRITO FEDERAL apresentou exceção de pré-executividade no 7 de junho de 2010, conforme se constata do ID 24829168, que foi desacolhida pelo Juízo da ação coletiva (ID 24829375 – dos autos principais), tendo aludida decisão sido mantida no âmbito do AGRAVO DE INSTRUMENTO no 0000293-18.2011.8.07.0000 aviado pelo ente público (ID 123812311 – dos autos principais), com trânsito em julgado em 18/04/2022 (ID 123502780 – dos autos principais). Frise-se, por oportuno, que restou decidido no âmbito do aludido agravo de instrumento que, em observância à tese fixada no bojo do Tema 880 dos recursos repetitivos, o prazo prescricional de 5 anos para propositura da execução ou cumprimento de sentença conta-se a partir de 30/6/2017, razão pela qual afastou-se a prescrição da execução coletiva, aviada antes do prazo prescricional (em 12/8/2009). O trânsito em julgado da exceção de pré-executividade se deu em 18/04/2022 (ID 123812311). Registre-se que a execução coletiva voltou a fluir em 4 de maio de 2022, após o trânsito em julgado da exceção de pré-executividade (ID 123513131 – autos principais), tendo a entidade sindical requerido o prosseguimento da execução coletiva, nos termos da petição de ID 126621786 dos autos principais. No dia 3 de junho de 2022, o Juízo prolator da sentença coletiva exequenda determinou que: “(...) os credores que não constaram do cálculo anteriormente homologado deverão proceder à distribuição de cumprimento individual de ação coletiva, a ser submetida à distribuição aleatória”, nos termos da r. decisão de ID 126844030 dos autos principais. Já em 13 de outubro de 2022, o Juízo prolator da sentença coletiva exequenda esclareceu que “não está prescrita a pretensão de cumprimento individual da sentença coletiva”, conforme r. decisão de ID 139705876 dos autos principais. Feito tais esclarecimentos, entendo que assiste razão ao Juízo prolator do título judicial exequendo, no sentido de não ter se ultimado a prescrição da pretensão de cumprimento individual da sentença coletiva. Com efeito, reza o artigo 9o do Decreto 20.910/1932, que: “A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo”. Verifica-se, conforme dito alhures, que o cumprimento coletivo não findou, estando, ainda, em tramitação, de modo que não houve o último ato da execução coletiva, não havendo que se falar, pois, em prescrição da pretensão deduzida na peça exordial do feito em epígrafe, razão pela qual refuto a prejudicial de mérito da prescrição levantada pelo DISTRITO FEDERAL. ÍNDICES DE CORREÇÃO A SEREM APLICADOS (Tema 1170) Lado outro, verifico que as Partes se controvertem quanto ao índice de correção monetária a ser utilizado na atualização do débito reclamado nos autos em epígrafe. Da análise do presente caso, verifico que o título judicial exequendo foi silente quanto aos índices de correção monetária dos valores a serem pagos aos substituídos processuais. O c. Superior Tribunal de Justiça, no Tema 905, o v. Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Temas 810 e 1170, determinaram os índices aplicáveis nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos (relações não tributárias), sendo: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) de julho de 2009 até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (Lei 11.960/2009, TEMA 905 do STJ, Temas 810 e 1170 do STF);e d) a partir de dezembro de 2021: sobre o valor total do débito consolidado anterior a EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis, deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021 e Resolução CNJ n. 303/2019 (Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1757040, 07080301120238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Nesse caso, não haverá cumulação de juros sobre juros e correção monetária sobre correção monetária, já que a partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. Diante da controvérsia das partes, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do quantum debeatur, devendo ser observados os parâmetros acima fixados. As custas dessa fase de cumprimento de sentença devem constar do cálculo da contadoria porque ressarcíveis de ofício. Os honorários dessa fase de cumprimento de sentença são devidos, como já fixado na decisão de recebimento da inicial, por força do Tema 973 dos Recursos Repetitivos do STJ. Vindo os cálculos, intimem-se as partes para se manifestarem no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem-se os autos conclusos.” Em suas razões recursais, a parte executada/agravante narra que, na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva na qual foi sua impugnação foi rejeitada, conforme decisão retro transcrita. Sustenta que o débito exequendo está prescrito, uma vez que o prazo prescricional de 5 (cinco) anos teve seu termo inicial em 30/06/2017, ao passo que o cumprimento de sentença foi ajuizado apenas em 16/10/2024. Além disso, argumenta que a decisão que determinou a incidência da taxa Selic sobre o débito consolidado — ou seja, sobre o valor principal já acrescido de juros — incorre em bis in idem, uma vez que a Selic já engloba, em sua composição, correção monetária e juros moratórios. Dessa forma, interpõe o presente recurso, com pedido de efeito suspensivo, para que seja declarada a prescrição da pretensão executiva de origem. Subsidiariamente, pugna pela aplicação da taxa SELIC, prevista na EC no 113/2021, sem qualquer cumulação, sob pena de bis in idem. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, é necessária a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do CPC; bem como a constatação de que a imediata produção dos efeitos da r. Decisão vergastada implique em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não é o caso dos autos. Cinge-se a controvérsia à verificação da ocorrência de prescrição da pretensão satisfativa referente ao título executivo judicial oriundo da Ação Coletiva no 0003668-73.2001.8.07.0001 (3668-4/2001), ajuizada pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal – SAE/DF, na qual o ente público distrital foi condenado ao pagamento, em pecúnia, do auxílio-alimentação devido aos substituídos processuais, desde a data da suspensão do benefício até o seu restabelecimento, excluído o período superior a cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação. No que se refere à execução proposta contra a Fazenda Pública, é pacífico o entendimento de que o prazo prescricional aplicável é de cinco anos, nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/1932. Ademais, nos termos da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, a execução prescreve no mesmo prazo da ação. Confira-se: Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. Súmula 150: Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação. Sobre o tema, encontra-se consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema 877, o entendimento de que o prazo prescricional para a execução individual de sentença coletiva tem como termo inicial o trânsito em julgado da sentença coletiva. No que se refere à interrupção do prazo prescricional, segundo a jurisprudência do STJ, “o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos” (EREsp 1121138/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe 18/06/2019). Nesse sentido, o art. 9o do Decreto n. 20.910/1932 dispõe que: “a prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo”. Cabe ainda destacar a Súmula 383 do STJ, que reforça tal entendimento: “a prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo”. No caso em análise, a sentença que embasa a presente execução individual, proferida nos autos da ação coletiva n. 0003668-73.2001.8.07.0001 (3668-4/2001), ajuizada pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal – SAE/DF, transitou em julgado em 12/12/2003 (ID 24825900 dos autos da ação coletiva). Posteriormente, em 12/02/2007, o Distrito Federal apresentou as fichas financeiras dos exequentes (ID 24826784); em 12/08/2009, o sindicato autor requereu o cumprimento coletivo da sentença (ID 24828180); em 07/06/2010, o Distrito Federal apresentou exceção de pré-executividade, alegando, em síntese, a ocorrência de prescrição da pretensão executória (ID 24829168), a qual foi rejeitada pelo juízo da ação coletiva. Em face dessa decisão, foi interposto o Agravo de Instrumento n. 0000293-18.2011.8.07.0000, que foi desprovido por esta Egrégia Corte de Justiça, sob o fundamento de que não se consumou a prescrição quinquenal, à luz da tese firmada no Tema 880 dos recursos repetitivos. O acórdão foi assim ementado (ID 214814284 do processo de origem): Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Execução contra a Fazenda Pública. Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF. Benefício alimentação. Alegação de prescrição da pretensão executória em sede de exceção de pré-executividade. Rejeição pelo douto Juízo de 1o grau. Demora pelo ente distrital no fornecimento de fichas financeiras ao credor para fins de cálculo do quantum debeatur e de consequente propositura da ação executiva. Tema 880 do STJ. Prevalência da Súmula 150/STF. Modulação de efeitos ("Os efeitos decorrentes dos comandos contidos neste acórdão ficam modulados a partir de 30/6/2017, com fundamento no § 3o do art. 927 do CPC/2015"). Juízo positivo de retratação. Prescrição quinquenal não ultimada. Acórdão exequendo transitado em julgado em 12/12/2003, portanto, antes de 17/3/2016 (quando ainda em vigor o CPC/1973). Ação executiva proposta pelo sindicato em 12/8/2009, ou seja, antes de 30/6/2017. Agravo de instrumento conhecido e desprovido; mantida a decisão de 1o grau que rejeitou a exceção de pré-executividade do DF." (Acórdão 1406730, 00002931820118070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 23/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O acórdão acima transcrito transitou em julgado em 18/4/2022 (Id 214814285 do processo de referência). Nessa perspectiva, a despeito do que sustenta o recorrente, verifica-se que a questão relativa à inexistência de prescrição da pretensão executória, entre o trânsito em julgado do título judicial oriundo da ação coletiva n. 0003668-73.2001.8.07.0001 e a deflagração do cumprimento de sentença pelo ente sindical, já foi definitivamente apreciada por este Egrégio TJDFT, encontrando-se, portanto, atingida pela preclusão. Sobre o tema, colacionam-se os seguintes precedentes desta Corte de Justiça, proferidos em casos relacionados ao cumprimento da mesma sentença coletiva: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA No 0003668-73.2001.8.07.0001. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. TERMO INICIAL. SUBMISSÃO. TEMA 880/STJ. PEDIDO. CUMPRIMENTO COLETIVO. INTERRUPÇÃO. QUESTÃO JÁ ANALISADA PELA CORTE. PRECLUSÃO. EXTINÇÃO DA PRETENSÃO AFASTADA. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp. 1.273.643, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que "No âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública" (Tema 515). 2. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento relativo ao termo inicial da contagem do prazo prescricional quinquenal para o ajuizamento de cumprimento individual de sentença coletiva, o qual coincide com a data do trânsito em julgado da decisão exequenda, conforme tese estabelecida quando do julgamento do Resp no 1.388.000/PR, tema 877 3. Há entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a propositura da execução coletiva tem o condão de interromper o prazo prescricional para a propositura da execução individual, pois não há inércia dos beneficiários do título (AgInt no REsp n. 1.960.015/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 1/4/2022.) 4. O ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato, legitimado extraordinário, interrompe a contagem do prazo prescricional relativo ao ajuizamento de execução individual de sentença coletiva, como reinício de sua contagem, que volta a fluir, pela metade, após o último ato processual da causa interruptiva, conforme disposto nos artigos 8o e 9o do Decreto no 20.910/32 5. O tema foi objeto de apreciação definitiva por esta Corte de Justiça que, em sede de reanálise do agravo no 0000293-18.2011.8.07.0000 determinada pelo Superior Tribunal de Justiça, entendeu que o cumprimento da sentença proferida no âmbito da Ação Coletiva no 0003668-73.2001.8.07.0001 se sujeita à tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça quando da apreciação do tema no 880, afastada, portanto, a prejudicial de prescrição. 6. Uma vez reconhecida a submissão da matéria ao entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça quando da apreciação do tema no 880 e afastada a prescrição da pretensão executiva por meio de acórdão transitado em julgado, resta inviável a reanálise da questão, dada a evidente existência de preclusão. 7. Diante da interrupção da contagem do prazo prescricional derivada do pedido de cumprimento coletivo da sentença 0003668-73.2001.8.07.0001 formulado pelo sindicato no dia 12 de agosto de 2009, tem-se que esse voltou a correr pela metade no dia 19 de abril de 2022, com termo final em 18 de outubro de 2024. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1943265, 0728775-75.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/11/2024, publicado no DJe: 29/11/2024.) (grifos nossos) APELAÇÃO CIVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO COLETIVA No 0003668-73.2001.8.07.0001. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. TEMA 880/STJ. QUESTÃO JÁ ANALISADA PELA CORTE. PRECLUSÃO. EXTINÇÃO DA PRETENSÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O prazo prescricional para o ajuizamento de execução individual da sentença coletiva é de cinco anos, a partir do trânsito em julgado, conforme entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Temas 515 e 877 - STJ). 2. Lado outro, a proposição do cumprimento coletivo de sentença interrompe o prazo prescricional para a execução individual de sentença coletiva (AgInt no REsp n. 1.960.015/PE), cujo prazo prescricional recomeça pela metade em atenção aos artigos 8o e 9o, do Decreto n° 20.910/32. 3. No caso, a prescrição da pretensão executória coletiva foi afastada no por este Tribunal em sede de reanalise do Agravo de Instrumento no 0000293-18.2011.8.07.0000, que reconheceu a incidência do Tema Repetitivo no 880 do STJ. 4. O acórdão proferido no agravo de n° 0000293-18.2011.8.07.0000 transitou em julgado em 18/04/2022, a partir de quanto o prazo quinquenal foi retomado pela metade e cujo termo final se dará em 18/10/2024. 5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1861983, 07085487820228070018, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/5/2024, publicado no DJE: 24/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por outro lado, uma vez interrompida a prescrição quinquenal relativa ao exercício da pretensão satisfativa individual decorrente do direito reconhecido em sentença coletiva, pelo ajuizamento da execução coletiva pelo sindicato na qualidade de substituto processual, o prazo prescricional voltou a fluir pela metade, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/1932, a partir de 18/4/2022, data do trânsito em julgado do agravo de instrumento n. 0000293-18.2011.8.07.0000, encerrando-se, portanto, em 18/10/2024. Nesse contexto, considerando que o cumprimento de sentença individual foi protocolado em 16/10/2024, é evidente que a pretensão executória não se encontra fulminada pela prescrição. Dessa forma, reconhecida a ausência de prescrição para o ajuizamento do presente cumprimento de sentença, não se verifica o requisito da probabilidade do direito, apto a justificar o acolhimento da alegação recursal. Com relação à aplicação da taxa Selic, observa-se que, no julgamento dos recursos especiais representativos de controvérsia n.o 1.495.146/MG, n.° 1492.221/PR e n.° 1.495.144/RS, (Tema Repetitivo n.o 905), o Superior Tribunal de Justiça decidiu, entre outros assuntos, que “observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.” Dessa forma, observa-se que, de fato, a aplicação da taxa SELIC ao débito exequendo, a partir de dezembro de 2021, data da entrada em vigor da EC 113/2021, deve ocorrer sem a cumulação de qualquer outro índice. Entretanto, não há qualquer ilegalidade na aplicação da taxa SELIC sobre a integralidade do valor exequendo, composto pelo montante original, acrescido dos juros e correção monetária incidentes até o mês anterior ao da entrada em vigência da referida Emenda Constitucional, como definido na decisão recorrida. A aplicação da taxa Selic apenas sobre o débito inicial, como pretende o executado/agravante, importaria em prejuízos à parte credora, uma vez que desconsideraria toda a desvalorização ocorrida entre a origem do débito e a entrada em vigor da EC 113/2021, o que não pode ser admitido. Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal: (...) 5. É acertada a determinação de incidência da SELIC a partir de dezembro de 2021 sobre o valor do débito exequendo consolidado até o mês anterior, novembro de 2021, com o somatório do quantum original devido com a correção monetária e juros legais até então incidentes. Precedentes. 6. O Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal estabelece que, para atualização da conta do precatório não tributário pela taxa SELIC a partir de dezembro/2021, deve ocorrer a incidência da referida taxa sobre o valor consolidado da dívida até novembro/2021, assim considerado o montante principal corrigido monetariamente acrescido de juros moratórios. 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1707988, 07000042420238070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2023, publicado no DJE: 20/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 4.2. É correta a incidência da taxa SELIC a partir de dezembro/2021 sobre o valor consolidado da dívida até novembro/2021, assim considerado montante principal corrigido monetariamente acrescido de juros moratórios, conforme determinou a decisão agravada. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Sem majoração de honorários advocatícios. (Acórdão 1660304, 07335735020228070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2023, publicado no DJE: 24/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, uma vez que aplicação da taxa SELIC deve incidir sobre a integralidade do débito exequendo, qual seja o valor principal, acrescido de juros e correção monetária incidentes até o mês anterior à entrada em vigor da EC 113/2021 (novembro de 2021), afasta-se a probabilidade do direito alegado pelo agravante. Destaco, por fim, que enquanto não revogada ou declarada inconstitucional, a Resolução no 303/2019 do CNJ é dotada de presunção relativa de constitucionalidade e deve ter a aplicabilidade observada, não sendo oportuna a análise de sua constitucionalidade neste momento processual. Portanto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 11 de junho de 2025 16:32:37. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora